Tribunal: STF
Processo: Rcl 72428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Maringá/PR (Processo 0001872-45.2014.5.09.0661), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; violado as teses firmadas no julgamento dos Temas 100-RG, RE 586.068, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator para Acórdão Min. GILMAR MENDES; e 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES; e afrontado, ainda, a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamatória Trabalhista tombada sob o nº 0001872-45.2014.5.09.0661, aforada em desfavor da empresa, ora Reclamante, e que fora julgada parcialmente procedente em sede de primeiro grau, cuja sentença proferida declarou a natureza salarial das parcelas ‘RMNR’ e ‘complemento de RMNR, condenando a ré ao pagamento das seguintes verbas: a) diferenças de complemento de RMNR; b) diferenças de adicional de periculosidade; c) diferenças de PIDV; d) diferenças de FGTS; f) honorários assistenciais. 



    [...]



    Oportuno informar que a reclamação trabalhista em discussão teve determinado o sobrestamento do feito justamente em razão da matéria pertinente à RMNR, em 28/02/2019, senão vejamos (ID. 0192036 - Pág. 1 ): 



    [...]



    Em síntese, a conclusão do caso concreto é que, considerando o recente julgamento dado pelo STF a respeito da RMNR – o an debeatur pedido pelo Obreiro será parcialmente inexistente, bem como eventual liquidação correspondente às diferenças salariais, diferenças de PIDV e adicional de periculosidade serão ZERADAS. 



    Para demonstrar a relevância e discrepância de valores entre a manutenção do entendimento da Juíza do Trabalho Substituta da 3ª Vara do Trabalho de Maringá/PR e a aplicação do atual entendimento deste Supremo Tribunal Federal em relação à forma de cálculo do Complemento da RMNR importante mencionar que, enquanto a intimação recebida para pagamento indicava o valor devido de R$ 11.393.322,18, em 30/09/2024, conforme Id 649d483 da reclamação trabalhista, os cálculos de liquidação apresentados pela empresa Reclamada indicavam que o débito trabalhista alcançava o importe de R$ 9.458.881,29, de acordo com o Id 3db60cc. A saber: 



    [...]



    Conforme acima demonstrado, há diferença aproximada de R$ 1.934.440,89 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos) entre os valores apresentados como devidos nos autos da reclamação trabalhista nº 0001872-45.2014.5.09.0661. 



    Portanto, o que se verifica das decisões proferidas no processo originário é que, ao condenar a Vibra Energia S.A. ao pagamento de diferenças de complemento de RMNR; diferenças de PIDV e adicional de periculosidade, sem observar as repercussões nas demais parcelas deferidas nos autos da reclamação trabalhista e sem determinar a compensação dos valores pagos à título de RMNR e o adicional de periculosidade, a autoridade reclamada descumpriu o determinado Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024.



    [...]



    No julgamento do Recurso Extraordinário 1.251.927, o n. Ministro Alexandre de Moraes votou no sentido de que o acordo coletivo não suprimiu ou reduziu direitos trabalhistas, assim como não houve violação ao princípio da isonomia entre os trabalhadores da empresa, mantendo a validade do acordo coletivo que institui a RMNR. 



    Assim, tratando-se de discussão (pagamento de adicional de periculosidade) que envolve, inevitavelmente, a forma de cálculo da RMNR prevista nas normas coletivas da categoria, é imperiosa a necessidade de cassação da íntegra da decisão proferida da ação originária de nº 0001872-45.2014.5.09.0661, pois contrária ao que fora decidido no RE 1.125.927 por este Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Acaso mantido o entendimento exarado, a decisão prolatada pelo TST afronta a segurança jurídica, violando o disposto nos artigos 5º, incisos II, LIV, LV, XXXVI, 7º, inciso XXVI, 97, 102, I, alínea ‘l’ da CF; 926, 927, III e 988, II, do CPC; 884, § 5º da CLT; e afrontando as teses fixadas no Tema 1046 e Tema 100 de Repercussão Geral do STF. In verbis: 



    [...]



    A rigor, eventual reforma do acórdão regional implicará em violação ao art. 5º, II da CF (Princípio da Legalidade); art. 884, § 5º da CLT combinado com o art. 102 da CF, acerca da inexigibilidade da parcela RMNR, obediência à eficácia executiva das decisões do STF; afronta à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da CF do que tange à Reserva de Plenário; afronta aos Precedentes Vinculantes previstos nos artigos 926, 927, III e 988, II do CPC; afronta à tese fixada pelo STF no Tema 1046 ao divergir da base de cálculo da RMNR conforme Acordo Coletivo de Trabalho e ao Tema 100 de Repercussão Geral do STF.”



    Requer, ao final, “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassado o acórdão proferido no processo n.º 0001872-45.2014.5.09.0661, e, por consequência: d.1) seja determinada a compensação dos valores pagos à título de RMNR com o adicional de periculosidade deferido na reclamatória trabalhista; d.2) seja reconhecida a validade do ACT que instituiu a RMNR e determinada a inexigibilidade das parcelas correspondentes às diferenças salariais pelo complemento de RMNR e diferenças de PIDV”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; as teses firmadas no julgamento do Tema 100-RG, RE 586.068, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator para Acórdão Min. GILMAR MENDES; e do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES; e, ainda, a Súmula Vinculante 10.



    Assiste razão à parte reclamante, no tocante à violação ao RE 1.251.927.



    Observo que a controvérsia do presente processo envolve o pagamento das diferenças do complemento RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Nos autos da PET 7.755-MC havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    […]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    […]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    […]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    […]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    […]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    […]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    O ato impugnado refere-se à decisão proferida em sede de cumprimento de sentença pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Maringá/PR, do seguinte teor (eDoc. 16):



    “Isaías Alves, já qualificado, opôs tempestivamente impugnação aos cálculos de liquidação, conforme razões de fl. 1456. 



    A executada Vibra Energia S.A., também qualificada, apresentou tempestivamente impugnação aos cálculos de liquidação, conforme razões de fls. 1460 /1463. 



    O exequente apresentou resposta à impugnação da executada (fls. 1472/1473), complementação às fls. 1475/1476. 



    Manifestação do perito às fls. 1505/1511. 



    É o relatório. 



    DECIDO 



    [...]



    COMPLEMENTO DE RMNR 



    Alega a executada ser indevida a apuração de diferenças da parcela RMNR em razão do decidido pelo STF no RE 1.251.927/RN. 



    Menciona o exequente (fl. 1472), que deve ser observada a coisa julgada.



    Na sentença (fls. 716/717), foi deferido o pagamento de diferenças salariais decorrentes da exclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo da parcela ‘Complemento de RMNR’, no período em que foi recebida a rubrica, tendo transitado em julgado em 03/03/2020 (fl. 1189), anteriormente ao julgamento da referida RE 1.251.927/RN, em julho/2021, devendo ser observada no caso presente a coisa julgada, nos termos do art. 879, § 1º, da CLT. 



    Rejeito.”



    Como se vê, a decisão reclamada, ao determinar a exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo do Complemento de RMNR, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual essa parcela deve ser computada na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, na parte em que exclui o adicional de periculosidade da base de cálculo da complementação da RMNR, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente